Tribunal: TJDFT
Processo: 0721613-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721613-59.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ANA CRISTINA GONÇALVES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apropriação indébita. Dolo. Causa de aumento. 1 - Na apropriação indébita o agente recebe o bem ou o valor da vítima, que o entrega de forma espontânea, sem ser ludibriada, e, posteriormente, quando o agente deveria devolvê-lo, o retém indevidamente. O dolo de apropriar-se é posterior à posse do bem, ou seja, num primeiro momento a posse do autor do fato é legítima. 2 - Se a ré, valendo-se da confiança nela depositada em razão de ofício - revenda de semijoias em consignação -, não restitui as semijoias que lhe foram entregues para venda nem repassa o valor das vendas à vítima, sem apresentar qualquer justificativa, há dolo de se apropriar. E incide a causa de aumento da pena do crime cometido em razão de ofício, emprego ou profissão. 3 - Apelação não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição por ausência de provas para a sua condenação; e b) artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, ao argumento de que deve ser afastada a causa de aumento da pena, porquanto entende que as joias não teriam sido recebidas pela recorrente em razão de ofício, emprego ou profissão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 168, § 1o, inciso III, do CP, uma vez que para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027